Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001579-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO ESPIRITA SANTO ANTONIO DE PADUA - CNPJ: 40.799.209/0001-81 (APELANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ELEN APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 888.347.511-91 (APELANTE), ELEN APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 888.347.511-91 (APELADO), CENTRO ESPIRITA SANTO ANTONIO DE PADUA - CNPJ: 40.799.209/0001-81 (APELADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MARIA CANDELARIA MARTINS SANTANA (ASSISTENTE), ROZENETHE BARBOSA DE ARRUDA (ASSISTENTE), WANIA MARIA GONÇALVES DE QUEIROZ (ASSISTENTE), RAFAEL JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 048.016.331-61 (ASSISTENTE), MARCOS ADRIANO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 044.031.631-65 (ASSISTENTE), CLAUDIA CARVALHO DA ROSA (ASSISTENTE), LUCILENE ARRUDA DE AQUINO - CPF: 794.778.871-53 (ASSISTENTE), Maria Candelaria Martins Santana (ASSISTENTE), Rozenethe Barbosa de Arruda (ASSISTENTE), Wania Maria Gonçalves de Queiroz (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO CENTRO ESPÍRITA SANTO ANTONIO DE PÁDUA: PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ELEN APARECIDA DA SILVA LIMA NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DOAÇÃO DO BEM NÃO CARACTERIZADA. COMODATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE DE
USUCAPIÃO.
POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO.
RECURSO DO AUTOR PARCI
ALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse, determinando a reintegração do autor na posse de imóvel urbano localizada em Cuiabá/MT, condicionada
ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a posse exercida pela ré decorre de comodato verbal, o que afasta a alegação de usucapião e de doação
, bem como e
stabelecer se a ré possui direito à indenização e retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pela ré teve origem em comodato verbal concedido por membro do Centro Espírita, inexistindo, portanto,
animus
domini
necessário à usucapião, conforme art. 1.208 do CC.

A prova testemunhal confirma que a ré foi autorizada a permanecer no imóvel de forma temporária e tolerada, o que descaracteriza a intenção de doação.

Comprovada a posse de boa-fé da ré durante o comodato, é devido o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias, úteis
e o levantamento das voluptuárias
realizadas nesse período, nos termos do art. 1.219 do CC.

A constituição em mora ocorreu com a notificação extrajudicial de 20/10/2020, momento a partir do qual a posse da ré tornou-se de má-fé, restringindo a indenização
no período
apenas às benfeitorias necessárias.

O direito de retenção da ré persiste até a efetiva indenização das benfeitorias realizadas de boa-fé, sendo inviável a reintegração imediata sem o pagamento correspondente.

O pedido de entrega das chaves pela ré não foi objeto de discussão em primeiro grau, configurando inovação recursal, motivo pelo qual não foi conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parci
almente provido. Recurso da ré não provido
.

Tese de julgamento
:

A posse exercida com base em comodato verbal descaracteriza o
animus
domini
necessário à configuração da usucapião.

O comodatário de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas durante a vigência do comodato, com direito de retenção até o pagamento.

Após a constituição em mora, o comodatário faz jus à indenização apenas pelas benfeitorias necessárias.

A matéria não arguida na fase de conhecimento
não pode ser
analisada
em grau
recursal.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Centro
Espírita
Santo Antônio de Pádua, para determinar a sua reintegração na posse do imóvel urbano localizado na Rua Cônego Pereira Mandes, n. 95, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT.

De igual modo, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido contraposto da ré Elen Aparecida da Silva Lima
para reconhecer o direito da ré à indenização e retenção pelas benfeitorias e acessões úteis e necessárias, autorizando sua permanência no imóvel até que a autora pague
o valor correspondente, a ser apurado
em liquidação de
sentença.

Ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

Do recurso de Centro
Espírita
Antônio de Pádua

O apelante afirma que foi demonstrado nos autos que a posse da apelada se deu em razão de comodato, finalizado no ano de 2020 a partir de notificação extrajudicial.
(Id. 183798209)

Alega que a partir de 2020 a posse da apelada passou a ser
injusta, e
que
isso
não foi considerado pelo juízo
.

Explica
que não consta no processo a data em que as benfeitorias foram realizadas e nem mesmo se são benfeitorias úteis, voluptuárias ou necessárias.

Assevera que as obras realizadas pela apelada não foram
feitas
com o intuito de preservação da construção, mas sim como um acréscimo para usufruto do comodatário.

Pleiteia a imediata reintegração da posse, sob a justificativa de que a medida
reintegratória
é uma mera lógica da resilição do ajuste
, de modo que findada a causa que legitimava a permanência da apelada no bem, esta deve sair da área.

Em contrarraz
ões a apelada
aponta
que em razão do comodato verbal legitimo celebrado entre as partes sua posse era justa e que agiu de boa-fé ao realizar as benfeitorias no imóvel.
(Id. 289842004)

Diz que instalou portão, fez reparos estruturais e melhorias que toraram o imóvel habitável e funcional. E mais, que todas as benfeitorias estão documentadas por meio de fotografas, notas fiscais, recibos e imagens do imóvel extraídas do Google
Streat

View
.

Defende que o valor das benfeitorias deve ser apurado em liquidação de sentença, o que não justifica a denegaç
ão do direito à indenização, já reconhecido
e que o direito de
retenção deriva da própria posse de boa-fé, consoante estabelece o art. 1.219 do CC.

Do recurso de
Elen Aparecida da Silva Lima

A apelante argumenta que
o imóvel foi doado pelo antigo presidente da associação apelada e que, por isso, lá estabeleceu sua residência por mais de 12 anos.
(Id. 289841998)

Assevera que, em razão de estar ausen
te nos autos provas do comodato
e considerando a posse mansa,
pacífica
e ininterrupta, com
animus
domini
, deve ser reconhecida a prescrição aquisitiva razão da apelante.

Afirma que o apelado não merece a proteção possessória deferida em sentença, pois não demonstrou a posse anterior, o esbulho e a data do ato, bem como a continuação da posse, consoante art. 561 do CPC.

O apelado sustenta que
o caso sempre foi de comodato verbal e que não existe no orde
n
a
m
e
n
to
jurídico
brasileiro a doação verbal de imóvel
. (Id. 289842002)

Ainda, destaca que
os atos de tolerância entre o ex-presidente da associação impedem
a caracterização da usucapião.

Pede a entrega das chaves do imóvel, pois a apelante teria mudado do local e deixado as
chaves com sua irmã e vizinha, ao invés de entregá-las ao apelado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra sentença que ju
lgou parcialmente procedente a A
ção
de Reintegração de P
osse e parcialmente procedente o pedido de reconvenção da ré, pa
ra reintegrar o autor na posse n
o imóvel, condicionando
o ato ao pagamento de indenização pelas benfeitorias
necessárias.

Em seu apelo, a ré alega que o caso se trata de doação de imóvel
pelo seu avô
,
antigo presidente do Centro
Espírita
,
não de comodato e que, mesmo que assim não fosse, ultrapassou o tempo necessário para ter reconhecida a prescrição aquisitiva do imóvel em seu favor.

Por sua vez, o autor alega em seu recurso que as obras realizadas não se prestaram para preservação do imóvel, mas para uso e gozo do comodatário, o que não justificaria o pagamento das benfeitorias.

Ainda, sustenta que independente do dever de indenizar, a medida
reintegratória
deve ser imediata.

Na audiência de instruç
ão a testemunha
Claudia Carvalho da Rosa
declarou o seguinte:

“
Nessa época, em 2006, o pai da casa de santo reuniu os filhos da casa, porque a gente tem a obrigação de saber o que acontece dentro do Centro Espirita
[incompreensível]...
ele chegou para nós e falou para nós, reuniu os filhos da casa, o irmão
Fabiano e disse olha eu tenho uma neta que tá precisando de lugar para ficar, n
ão tá
tendo lugar para ficar, por ser
pai de santo e de caridade n
ão pode deixar na pior, falou para ela que ia ver se podia colocar ela naquele pedacinho que era a cozinha nossa, que nós fazia comida dos orixás, das entidades que faziam parte do centro.
Ai
ele falou você fica aqui por uns dias até você conseguir um lugar para ficar, para você mudar daqui,
aqui faz parte do centro nosso, que fazia comida para os orixás, e nós concordamos
.”

No mesmo sentido a
testemunha Lucilene
Arruda de Aquino
,
quando

indagada
acerca da existência de documentação que autorizasse a ré a residir no local
apontou:

“Foi o [incompreensível] Marcio disse que ela não
tinha
casa fixa para morar, disse que ela não tinha como pagar aluguel [incompreensível] disse que ela poderia ficar lá até arrumar outro lugar para ficar.”

E
questionada
acerca de uma possível doação do
C
entro
Espírita
para Elen
Aparecida da Silva Lima
complementou o
seguinte:

“Não, o seu Marcio disse para ela ficar lá enquanto ela não arrumasse outro lugar para morar.”

Constata-se que não há nos autos qualquer prova de que tenha havido uma doação ou ao menos a intenção de doar o
bem
, principalmente porque
nenhuma
formalidade exigida pela legislação foi seguida
.

Assim, trata-se de hipótese de comodato verbal. Por consequência, embora a
a
pelante (Elen) tenha residido no
bem
por 14 anos, esse tempo não pode ser considerado para contagem de usucapião.

Isso porque,

é requisito
para a prescrição aquisitiva a
posse mansa,
pacífica

e ininterrupta do imóvel, como se dono fosse,
por tempo determinad
o na lei
. Ocorre que o comodato verbal, como ato de tolerância, descaracteriza o
animus
domini
, nos termos do art. 1.208 do CC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – LOTES EM ZONA URBANA – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO AUTOR PELOS COMPRADORES - POSSE COM ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES – MERA DETENÇÃO – ART. 1.208 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o gozo do imóvel pelo autor deriva de permissão concedida pelo pai da ré e
posteriormente por ela, é considerado ato de mera tolerância, o que torna precário o ânimo de dono para fins de usucapião.

Não comprovada a posse exercida pelo interessado com animus
domini
, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a Açã
o de Usucapião Extraordinária.
(N.U 1003527-16.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
”

Quanto às benfeitorias o

art. 1.219 do CC
estabelece que
“
o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às
voluptuárias
, se não lhe forem pagas, a
levantá-las
, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e
úteis.
”

Enquanto o art. 1.220 dita que “
ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de
levantar
as voluptuárias.
”

Observa-se que a posse da ré (Elen) inicialmente era de boa-fé, vez que baseada em comodato verbal entre as partes e que durante o período em que residiu no imóvel realizou diversas modificações e adaptações para melhoria do bem,
como a reconstrução da faixada. (Id. 289841893 e 289841892)

Contudo, a posse da comodatária passou a ser de má-fé quando
,
mesmo ciente do interesse do comodante em finalizar o ajuste
,
se recusou a desocupar o imóvel, o que no caso se deu com o fim do prazo estipulado na notificação extrajudicial enviada em 20-10-2020. (Id. 289840394)

Posto isso,
é devida a indenização por todas as benfeitorias realizadas no bem enquanto vigente o comodato verbal e, após a constituição em mora, apenas aquelas necessárias.

A
propósito
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA – COMODATO
VERBAL –
NOTIFICAÇÃO – ESBULHO CONFIGURADO – ALUGUEL DEVIDO ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Transcorrido o prazo concedido ao comodatário para desocupação do imóvel, a posse que antes era lícita passa a ser precária e injusta, porque desamparada de qualquer negócio jurídico e exercida contra a vontade do proprietário, sendo a ação de reintegração de posse o meio adequado para reaver o imóvel havido em comodato.

A fruição é a remuneração sobre a utilização do imóvel, sendo devida desde a
data da notificação até a efetiva desocupação.

Quanto às benfeitorias edificadas no imóvel, aplica-se o disposto no art. 1.219, do Código Civil, uma vez que o possuidor de boa-fé tem direito a receber indenização pelas acessões e benfeitorias necessárias e úteis e exercer o direito de retenção pelo valor destas.
(N.U 1003612-47.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024)
”

“
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADAS - PROVA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO – COMODATO VERBAL - POSSE DE BOA-FÉ - COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS - DIREITO A RETENÇÃO - VALOR APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO COM OS DANOS SOFRIDOS PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - PRIMEIRO RECURSO (DO AUTOR DA AÇÃO) PARCIALMENTE PROVIDO - SEGUNDO APELO (DOS REQUERIDOS) –DESPROVIDO.

1- Nos termos da jurisprudência do STJ, "A eventual falta de observância da regra prevista no art. 265, I, do CPC de 1973 (art. 313, I do NCPC) que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade
relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
1111708/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
31/08/2018).

2- No caso concreto, além de não haver prova de que o Espólio tenha sofrido qualquer prejuízo, depois do óbito, o advogado do de cujus peticionou diversas vezes, como se vivo estivesse seu cliente, inclusive participou da audiência de instrução e julgamento. A nulidade dos atos processuais somente foi alegada após o acolhimento do pedido possessório, o que beira a má-fé.

3- Segundo o Enunciado 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Na hipótese, tendo em vista que ambas as ações já foram sentenciadas, sendo que uma encontra-se neste grau de jurisdição e a outra transitada em julgado, não há falar em conexão e reunião dos feitos e muito menos em nulidade da sentença proferida nestes autos.

4- O possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da
posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC). No caso concreto, comprovada a posse (indireta) de Autor da demanda, o esbulho praticado pelos Réus, que permaneceram no imóvel, inobstante notificados para dali se retirarem e a perda da posse, vai mantida a sentença de procedência do pedido possessório.

5- De acordo com o artigo 1.219, do CC: “O possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.
In
casu
, os Apelados fazem jus ao recebimento das benfeitorias realizadas no período em que permaneceram no imóvel de boa-fé em virtude de comodato verbal com o Recorrente, ou seja, de 12/09/2006 até 13/06/2008, de modo que têm direito a retenção até eventual apuração e restituição dos valores despendidos.

6- A partir do recebimento da notificação extrajudicial, em 14/06/2008, os Apelados usufruíram indevidamente do imóvel, de forma que o valor da indenização pelas benfeitorias deve ser compensado com o tempo que o Apelante ficou privado de utilizar o imóvel, o que deverá ser apurado em liquidação. (N.U 0000655-69.2008.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 01/07/2020)
”

No que tange ao
pedido de entrega das chaves
do imóvel
, verifica-se que a matéria
não foi
arguid
a
em primeira instância, motivo pelo qual configura inovação recursal e n
ão pode ser analisada
por este Tribunal.

Pelo exposto
,
dou
parcial provimento ao apelo de Centro
Espírita

Santo Antônio de
Padua
,
para
que seja condenado tão somente ao pagamento de indenização pelas be
nfeitorias úteis, necessárias e as voluptuárias que não forem possíveis de levantar, construídas até a constituição em mora da comodatária, ficando autorizada a comodatária a permanecer na posse até o devido pagamento.

Após tal data, em razão da posse de má-fé, a indenização deve abarcar
apenas
aquelas
necessárias
, sem qualquer direito de retenção pela ré
.

N
ego provimento ao recurso da
Apelan
te Elen
Aparecida da Silva Lima

e, diante do trabalho adicional nesta

instâ
ncia
,
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, consoante art. 85, §11, do CPC.

Determino que as obrigações decorrentes da sucumbência
fiquem
sob condição
suspensiva de exigibilidade pelo prazo estabelecido no §3o, art. 98, do CPC, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a ambas as
partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025